Tribunal: CARF
Processo: 11080.728556/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação, tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os fundamentos do auto de infração.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícita a utilização de provas oriundas de investigação criminal, obtidas por meio de autorização judicial, para subsidiar decisão em processo administrativo fiscal.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo Lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar decisão definitiva de mérito na esfera penal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREPONDERÂNCIA DE ATUAÇÃO ILÍCITA. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE.
Demonstrado que os pagamentos recebidos pelo contribuinte, via pessoa jurídica interposta, foram essencialmente fundamentados em atuação ilícita e pessoal, indistinguível de circunstancial prestação de serviços daquela derivada, deve o imposto de renda ser apurado considerando tais pagamentos como rendimentos daquele, real beneficiário dos valores recebidos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsão do artigo 124, I do CTN. Assim, as pessoas cujos indícios colhidos demonstram que participaram ativamente na estrutura simulada, possuindo conhecimento devem ser responsabilizadas.
Quanto aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III do CTN.
MULTA QUALIFICADA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte deslocou de forma dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica, conduta que resultou na modificação das características do fato gerador da obrigação tributária, de maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos rendimentos e reduzir o montante do imposto de renda devido.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixa o patamar da multa de ofício sobre o tributo devido.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. CONTRIBUINTES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o aproveitamento na pessoa física de supostos recolhimentos efetuados indevidamente ou a maior por pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.728556/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.462 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
MAURO MARCONDES MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
PROVA EMPRESTADA. ADMISSIBILIDADE.
É lícita a utilização de provas oriundas de investigação criminal, obtidas por
meio de autorização judicial, para subsidiar decisão em processo administrativo
fiscal.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano (artigo 150, § 4o do CTN). Na ausência de pagamento ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de cinco anos para constituir o
crédito tributário é contado do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (artigo 173, I do CTN).
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo
Lei ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar
decisão definitiva de mérito na esfera penal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PREPONDERÂNCIA DE ATUAÇÃO
ILÍCITA. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA
JURÍDICA
PARA
RENDIMENTOS
DE
PESSOA
FÍSICA.
POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.728556/2017-94
Fl. 9282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Demonstrado que os pagamentos recebidos pelo contribuinte, via pessoa
jurídica interposta, foram essencialmente fundamentados em atuação ilícita e
pessoal, indistinguível de circunstancial prestação de serviços daquela
derivada, deve o imposto de renda ser apurado considerando tais pagamentos
como rendimentos daquele, real beneficiário dos valores recebidos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsão
do artigo 124, I do CTN. Assim, as pessoas cujos indícios colhidos
demonstram que participaram ativamente na estrutura simulada, possuindo
conhecimento devem ser responsabilizadas.
Quanto aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração da lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III do
CTN.
MULTA
QUALIFICADA.
DOLO.
FRAUDE.
SIMULAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Cabível a multa de ofício qualificada quando comprovado que o contribuinte
deslocou de forma dolosa a tributação da pessoa física para a pessoa jurídica,
conduta que resultou na modificação das características do fato gerador da
obrigação tributária, de maneira a ocultar o verdadeiro beneficiário dos
rendimentos e reduzir o montante do imposto de renda devido.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária que fixa o patamar da multa de ofício sobre o tributo devido.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
CONTRIBUINTES
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Incabível o aproveitamento na pessoa física de supostos recolhimentos
efetuados indevidamente ou a maior por pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Fl. 9283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo interessado e pelos responsáveis
solidários Cristina Mautoni Marcondes Machado e WMCN Locação, Organização de Eventos e
Empreendimentos (fls. 8.807/8.976) contra decisão da 11a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls. 8.551/8.785, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de infração – Imposto de
Renda Pessoa Física, lavrado em 21/11/2017 (fls. 7.686/7.715), acompanhado do Termo de
Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal – Responsabilidade
Tributária de Cristina Mautoni Marcondes Machado, CPF 023.455.328-66 (fls. 7.716/7.718) e
World Meeting Center (WMC) Locação e Eventos, CNPJ 02.811.007/0001-19 (fls. 7.719/7.722),
do Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls.
7.723/7.725), do Relatório de Ação Fiscal (fls. 7.726/7.914) e do Anexo 1 (fls. 7.915/7.949),
decorrente de procedimento fiscal executado no âmbito da Equipe Especial de Fiscalização,
instituída pela Receita Federal do Brasil para realizar as ações fiscais decorrentes da
OPERAÇÃO ZELOTES, deflagrada em 26/3/2015 pela força tarefa composta pela Polícia
Federal, o Ministério Público Federal, a Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda e a
Receita Federal do Brasil.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$
25.737.436,13, já incluídos juros de mora (calculados até 11/2017) e multa proporcional
(passível de redução) de 150%, refere-se à infração de Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica - Omissão de Rendimentos sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Jurídicas das seguintes fontes pagadoras: MMC (Mitsubishi) por conta de defesa de processo
administrativo junto ao CARF nos anos-calendário de 2012 e 2013; SAAB por conta de
influência na escolha de aviões caça pelo governo brasileiro nos anos-calendário de 2012, 2013,
2014 e 2015; MMC (Mitsubishi) por conta da prorrogação de benefícios fiscais nos anos-
calendário de 2013, 2014 e 2015 e CAOA, por conta de prorrogação de benefícios fiscais no
ano-calendário de 2014.
De acordo com informações extraídas do Relatório da Ação Fiscal (fls.
7.726/7.914):
(...)
O presente relatório fiscal insere-se no contexto da OPERAÇÃO ZELOTES, deflagrada
em conjunto pela Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal e
Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda, em 26/03/2015, com o objetivo de
desarticular organização suspeita de manipular julgamentos de processos junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, do Ministério da Fazenda, e de
exercer influência em alterações de legislação tributária.
(...)
Como decorrência da 4a e 5a fases da OPERAÇÃO ZELOTES, que investigou a suposta
compra de Textos Normativos (Medidas Provisórias e emendas à Medidas Provisórias),
foram indiciadas 17 pessoas pelos crimes de extorsão, corrupção ativa e passiva,
lavagem de dinheiro e organização criminosa (ação penal 70091.12.2015.4.01.3400, que
Fl. 9284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

tramita na 10a Vara Federal de Brasília). Em 11/03/2016 foi condenado o primeiro réu
da OPERAÇÃO ZELOTES, e em 04/05/2016 foi proferida Sentença Condenatória de
outros 9 acusados, entre eles o contribuinte MAURO e sua esposa CRISTINA ver
(DOC 103 - cópia da sentença condenatória), nesta sentença, réus foram
condenados pela “compra” de Medidas Provisórias em benefícios das montadoras.
Relativamente às investigações de manipulação de julgamentos no CARF, serviço que
MAURO prestou à MMC, ficou demonstrado que pessoas jurídicas ou pessoas físicas
autuadas, que já possuíam profissionais contratados para trabalhar na sua defesa no
processo administrativo, contratavam escritórios de advocacia ou consultoria em data
próxima à seção de julgamento, pactuando vultosos honorários devidos somente em
caso de desconstituição total ou parcial do lançamento. Não havia a comprovação de
prestação de serviço lícito pelos últimos contratados.
(...)
Posteriormente, conforme demonstrado no Relatório de Análise no 21/2016, e relatado
no presente Relatório Fiscal, a COGER verificou que MAURO, por meio da MMDC,
também prestou serviços de tráfico de influência em benefício da empresa sueca SAAB,
a qual participava da concorrência para a compra de aviões caça para a Força Aérea
Brasileira.
(...)
A premissa básica do trabalho da fiscalização tributária da Receita Federal na
OPERAÇÃO ZELOTES, ao menos no presente caso, foi de apurar os efeitos tributários
dos fatos relatados e comprovados pela COGER/COPEI, analisando essas provas e
conclusões sob a ótica fiscal e complementando quando necessário.
(...)
5 ANÁLISE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À MMC E CAOA – CARF E
PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIOS MONTADORAS
Os relatórios apresentados pela COGER/COPEI, parte integrante deste processo
administrativo fiscal, já são pródigos em comprovar que não houve serviço lícito
prestado e comprovado pela MMDC, MAURO e seus colaboradores.
Todo o conjunto de provas e indícios apresentados nos referidos relatórios demonstram
que a atuação de MAURO e parceiros, relativamente ao contrato de prestação de serviço
para a desconstituição de lançamento de crédito tributário junto ao CARF, deu-se “fora
do processo”, logo, sem comprovação de serviços lícitos, especialmente se conjugarmos
com o elevado valor recebido.
Como complemento, no tocante à prorrogação de benefícios fiscais, também cabe
registrar a decisão condenatória em 1a instância dos envolvidos (vide DOC 103), na qual
o magistrado também acatou a conclusão de que não foi comprovada a prestação de
serviço lícito, bem como as outras denúncias do MPF já citadas. Registre-se que tal
decisão judicial apenas subsidia as conclusões do presente relatório, não havendo
vinculação entre o andamento e o resultado final daquela ação penal com as conclusões
na esfera fiscal/tributária.
Sendo assim, a esta fiscalização cabe avaliar se, para fins tributários, há efeitos desta
falta de provas de prestação de serviços lícitos, bem como coube oportunizar ao
contribuinte, no âmbito do próprio procedimento fiscal, mais uma vez se manifestar e,
eventualmente, comprovar sua atuação.
Abaixo relatamos as conclusões quanto ao serviço prestado por MAURO e MMDC, no
que diz respeito à prorrogação de benefício e ao CARF, relacionando também as
principais fontes de informações.
5.1 DEFESA NO CARF
5.1.1 DOCUMENTAÇÃO OBTIDA NO PROCEDIMENTO FISCAL – CARF
(...)
Fl. 9285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Resumidamente, a MMDC apresentou apenas os próprios contratos para a prestação do
referido serviço e os contratos com seus colaboradores contratados.
MAURO informou não ter prestado serviços no período (DOC 018 a DOC 020).
Sendo assim, o que a própria MMDC apresentou durante a fiscalização mostra-se
insuficiente para comprovar a efetiva prestação de serviço lícito por MAURO e
MMDC.
Some-se a isso o fato de que a cliente da MMDC, MMC, já havia contratado outros
advogados para a defesa no CARF. Logo, torna-se inverossímil que a MMDC ou seus
contratados tenham atuado juridicamente nos referidos processos, principalmente, para
fazer jus à elevada remuneração recebida. As alegadas pesquisas jurisprudenciais,
elaboração de argumentos, etc. não fazem prova de serviço efetivo lícito em face do
valor recebido.
5.1.2 – CONCLUSÕES E PROVAS DOS RELATÓRIOS DA COGER/COPEI
Os Relatórios da COGER/COPEI, parte integrante do presente processo administrativo
fiscal concluem que a atuação para a qual a empresa MMDC foi contratada se deu “fora
do processo”. Não há comprovação de serviço licitamente prestado em face do valor
recebido, havendo ainda uma série de indícios que apontam que tais valores foram
recebidos pelo exercício de influência irregular naqueles processos.
(...)
A COGER/COPEI concluiu que não havia indícios ou prova de prestação de qualquer
espécie de serviço lícito por parte da MMDC ou seus parceiros. Além disso, concluiu
que houve sim a atuação ilícita, fora do processo, para alcançar o objetivo de
desconstituição do crédito tributário no processo já referido o qual tinha como
interessada a MMC.
Da leitura dos relatórios da COGER/COPEI e das provas compiladas no âmbito da
OPERAÇÃO ZELOTES, também pudemos concluir, mesmo sem levar em conta os
indícios de influência indevida, que não há elementos que indiquem que tenha
havido a prestação de serviço lícito para fins de defesa da MMC no CARF por
MAURO, MMDC ou seus parceiros contratados.
5.2 ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
5.2.1 – CONCLUSÕES E PROVAS DOS RELATÓRIOS COGER/COPEI –
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
Os Relatórios da COGER/COPEI, parte integrante deste processo administrativo fiscal,
concluem que a atuação para a qual a MMDC foi contratada deu-se informalmente, sem
comprovação de serviço licitamente prestado em face do valor recebido e também com
uma série de indícios que apontam para o exercício de influência irregular.
(...)
A COGER/COPEI concluiu que não havia indícios ou prova de prestação de qualquer
espécie de serviço lícito por parte da MMDC ou seus parceiros. Além disso, concluiu
que houve, isto sim, a atuação ilícita para aprovação de legislação com a prorrogação de
benefícios fiscais a montadoras de automóveis.
De todo o material coletado na OPERAÇÃO ZELOTES em relação à atuação de
MAURO e seus parceiros para prorrogação de benefícios fiscais, também pudemos
concluir que não ficou comprovada a prestação de serviço lícito.
(...)
7 DESLOCAMENTO DA TRIBUTAÇÃO PARA A PESSOA FÍSICA
A prestação dos serviços que ora são investigados pela OPERAÇÃO ZELOTES (defesa
no CARF, prorrogação de benefício fiscal e influência na compra de aviões-caça), foi
formalizada por MAURO através da pessoa jurídica MMDC, por meio dos contratos,
emissão de notas fiscais, reconhecimento da receita, etc.
Fl. 9286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Esta fiscalização considera que não restou comprovado que estas receitas decorreram da
prestação de serviços lícitos, ao contrário, as provas colhidas no âmbito da
OPERAÇÃO ZELOTES, descritas nos Relatórios da COGER/COPEI, depoimentos na
Polícia Federal, denúncias do MPF, decisão condenatória em primeira instância, enfim,
uma série de avaliações evidenciam a ilicitude da mesma, devendo portanto, tais
receitas serem reconhecidas por MAURO, e não pela empresa de sua esposa e de
sua filha, a MMDC.
Além disso, MAURO não era sócio da MMDC. Como os recebimentos decorreram
da sua atuação pessoal, não caberia a tributação na PJ.
No caso dos procedimentos fiscais que estão sendo realizados no âmbito da
OPERAÇÃO ZELOTES, constata-se que:
1°) Escritórios de advocacia e/ou consultoria eram contratados, muitas vezes poucos
dias antes da data do julgamento, para atuar a defesa de processos administrativos
fiscais junto ao CARF, e também para exercer influência em alterações de legislação
tributária;
2o) Já havia outros escritórios contratados pelos pagadores para atuação (defesa
administrativa) nos processos junto ao CARF;
3°) As provas de efetiva prestação de serviços são mínimas ou até inexistentes,
especialmente em relação à atuação dos envolvidos na defesa junto ao CARF;
4°) A parte mais expressiva de remuneração prevista nos contratos de prestação de
serviços seria paga somente no caso de sucesso do trabalho de defesa ou de alteração da
legislação, fosse ele total ou parcial;
5o) A documentação (mensagens, anotações, e-mails, etc.) evidencia que o serviço
oferecido à SAAB não foi técnico, mas sim de tráfico de influência.
6o) As provas coletadas também evidenciam que MAURO retribuiu esse acesso à
autoridades, por exemplo, contratando a LFT (leia-se LUÍS CLÁUDIO) para prestação
de serviços.
Os interesses dos contribuintes MMC, CAOA e SAAB foram atendidos mediante a
decisão administrativa total ou parcialmente favorável no CARF (só MMC), na
prorrogação dos benefícios fiscais (MMC e CAOA) e na compra dos caças (SAAB).
MAURO e seus parceiros envolveram-se na obtenção destes resultados, ainda que,
conforme comprovado pelas provas colhidas no âmbito da OPERAÇÃO ZELOTES, e
descrito nos Relatórios da COGER/COPEI, ilícita esta atuação.
Resta, portanto, a definição de como deveriam ser tributadas as receitas ou os
rendimentos auferidos pelos advogados e consultores, ou pelas pessoas jurídicas por
eles constituídas.
A seguir, comprovaremos que a remuneração por prestação de serviço não devidamente
comprovado e/ou ilícito não pode ser deslocada, como foi, para a pessoa jurídica, e sim,
tributada na pessoa física do prestador de serviços, mormente quando o serviço é
prestado pessoalmente por alguém que não é sócio da pessoa jurídica.
Quanto à posição jurídica de MAURO na MMDC:
- foi sócio-fundador da MMDC;
- deixou a sociedade abrindo mão de suas quotas em prol ingresso de sua filha comum
com CRISTINA, MELISSA, menor de idade;
- posteriormente ingressou como empregado da MMDC, apenas para fins formais, pois
a empresa é de propriedade de sua esposa e filha.
- embora fora da sociedade e percebendo remuneração não condizente com a sua
importância para a MMDC, permaneceu prestando a mesma natureza de serviços e,
indiretamente, usufruindo dos resultados eis que as sócias eram sua esposa e sua filha.
Fl. 9287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Abaixo detalharemos estas situações mas, desde já, estas informações demonstram
que a colocação de MAURO como empregado da MMDC não era condizente com
a realidade dos fatos.
7.1 INADEQUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS PERSONALÍSSIMOS
ILÍCITOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA
7.1.1 IMPROPRIEDADE DE ATRIBUIR ATIVIDADE ILÍCITA COMO
OBJETO DE PESSOA JURÍDICA
Como todo acordo de vontades, o contrato social de uma pessoa jurídica tem requisitos
genéricos e específicos de validade. O artigo 104, do Código Civil, dispõe sobre os
requisitos genéricos para validade dos negócios jurídico em geral, dentre eles o objeto
lícito, possível e determinável.
(...)
Logo, conforme disposto no art. 104, inciso II, não é válido o contrato social de
constituição de uma pessoa jurídica que tenha como objeto o exercício de uma atividade
ilícita. Assim, pelo menos em relação ao exercício de atividades eminentemente
próprias de pessoas físicas, caso sejam elas ilícitas, ou cuja licitude não possa ser
comprovada, não é possível que se atribua a uma pessoa jurídica a sua execução ou
responsabilidade.
(...)
Como se pode verificar, o art. 129 da Lei no 11.196/2005 condiciona a aplicação, à uma
pessoa física, da legislação aplicável às pessoas jurídicas, ao exercício por aquela de
uma atividade intelectual. No presente caso, não foi possível a comprovação de
qualquer atividade lícita praticada por MAURO.
Deste modo, não podem ser reconhecidas como receitas da MMDC aquelas auferidas
em decorrência das seguintes atividades exercidas por MAURO:
a) influência ou convencimento de julgadores por meio de atuações fora do processo
administrativo ou judicial, seja mediante pagamento ou não;
b) Influência em alteração de legislação por meio de abordagens informais a detentores
de cargos e mediante paga de vultosos valores a intermediários;
c) Influência junto a autoridades na escolha da SAAB como fornecedora de aeronaves
para a Força Aérea Brasileira.
Logo, as receitas decorrentes de atividades não comprovadas e/ou ilícitas, próprias
de pessoas físicas, não podem ser consideradas auferidas e consequentemente
tributadas pela pessoa jurídica.
7.1.2 CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO SERVIÇO
Adicionalmente, pode-se afirmar que a espécie de serviço descrita tem caráter pessoal.
Os contribuintes contratantes desejavam a atuação de determinado consultor específico,
no caso, de MAURO. A MMDC, sem MAURO, jamais teria sido contratada para essas
atividades.
Fica claro que para os serviços discutidos no presente relatório, mais do que em
qualquer outro serviço realizado pela MMDC, o que se buscava era a atuação de
MAURO.
Conforme apurado, MAURO reunia-se com os dirigentes máximos das contratantes,
efetuava as subcontratações (em seus depoimentos, MAURO informa que ele
subcontratou terceiros à sua escolha), tratava com as pessoas que necessitava para a
consecução dos serviços ou, no mínimo, monitorava e era informado sobre o andamento
dos trabalhos. A MMC e/ou CAOA, contratantes de MAURO, não negociaram com os
demais envolvidos (SGR, Edison Rodrigues, Vladimir Spíndola e outros), mas sim com
MAURO. A ele as contratantes delegaram as tarefas de: “resolver” o caso do CARF,
ainda que não fosse especializado no assunto, bem como de garantir a prorrogação dos
benefícios fiscais.
Fl. 9288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

No caso dos caças SAAB, MAURO é quem tinha relacionamento com o ex-Presidente
LULA e com ele e demais interessados reuniu-se.
As atividades de apoio para as quais MAURO serviu-se da MMDC, em especial do
trabalho de sua esposa CRISTINA, não caracterizam atuação de uma pessoa jurídica,
uma vez que somente MAURO poderia prestar os serviços, até porquê, dada a óbvia
necessidade de extremo sigilo e confiança para sua execução, não se poderia disseminar
isso no âmbito de uma organização empresarial.
Importantíssimo, também, o fato de que MAURO não era sócio da contratada
MMDC, mas é o serviço pessoal dele que foi contratado e remunerado.
Mesmo fora do caso concreto, não é factível, até por uma questão de preservação e
sigilo, a contratação de uma pessoa jurídica para executar um serviço que envolva
pagamentos não registrados, corrupção, propinas, etc. “Serviços” deste tipo não passam
pelo departamento de vendas, compras, contabilidade, não se orientam funcionários e
não se emitem circulares internas com estes fins. Para a execução de negócios como os
havidos na OPERAÇÃO ZELOTES, as negociações são pessoais e feitas em estrita
confiança entre pessoas físicas e não entre empresas.
Sendo assim, o serviço só podia ser executado pessoalmente por MAURO e não
tem características de serviços afeitos à atividade de pessoas jurídicas.
Deste modo, conclui-se que tais rendimentos devem ser tributados pela pessoa
física que foi contratada, contratou, coordenou e executou a atividade.
(...)
7.6 REMUNERAÇÃO DE MAURO MARCONDES
A remuneração recebida por MAURO contribui para demonstrar que a tributação das
atividades “não-usuais” da MMDC deve ser realizada na sua pessoa física e não na
pessoa jurídica MMDC.
Já vimos que MAURO é, em verdade, quem detém os relacionamentos e a capacidade
técnica de prestar os serviços oferecidos pela MMDC. Contudo, embora seja de fato o
planejador, coordenador e consultor para atendimento aos clientes da MMDC, não é
sócio da empresa e, embora seja ele a peça-chave dos negócios da MMDC, percebe
(formalmente) remuneração mensal a título de trabalho com vínculo empregatício,
muito abaixo do que receberia se o objetivo fosse repercutir sua importância e os efeitos
do serviço que presta.
No caso da MMDC, a relação de parentesco entre MAURO e as proprietárias lhe
permite afastar-se do quadro social da pessoa jurídica, mas ainda assim obter os
proveitos de seu trabalho de forma indireta, uma vez que os lucros distribuídos pela
MMDC são direcionados às duas sócias, respectivamente CRISTINA, sua esposa, e
MELISSA, sua filha menor. Trata-se de uma opção com benefícios sucessórios e
tributários, como já exposto.
Não fosse assim, ficaria caracterizado que MAURO aceitava receber remuneração,
como empregado, ínfima em relação ao serviço prestado que, efetivamente, dependia
somente dele.
Conclui-se que MAURO, não era nem nunca foi empregado da MMDC e a
remuneração recebida era simbólica, eis que, fruto de seu trabalho, sua esposa e filha
podiam retirar lucros da MMDC que, ao fim e ao cabo, também lhe beneficiavam.
7.7 AUMENTO PATRIMONIAL FAMILIAR PELOS SERVIÇOS DE MAURO
MARCONDES
Na mesma linha do item anterior, pudemos identificar que, especialmente após receber a
remuneração pelos contratos já citados com MMC e CAOA, o patrimônio familiar de
MAURO, por meio de sua esposa e filha, teve aumento significativo.
Abaixo quadro com o patrimônio de MAURO, CRISTINA e MMDC, de 2008 a 2014.
Fl. 9289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Pode-se observar que o aumento patrimonial mais expressivo deu-se a partir do
momento em que entraram os recursos de prestação de serviços “excepcionais” à MMC
e CAOA.
(...)
7.9 INDEDUTIBILIDADE NA PESSOA FÍSICA DE DESPESAS SEM
COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO LÍCITO PRESTADO
Na execução dos objetivos para os quais foi contratado, conforme já extensamente
descrito e comprovado no presente Relatório, nos Relatórios da COGER/COPEI e
demais documentos compartilhados na OPERAÇÃO ZELOTES, MAURO, por meio da
MMDC, valeu-se de parceiros e subcontratações.
Conforme também comprovado nos mesmos relatórios e convalidado nos exames
conduzidos por esta fiscalização, estes serviços subcontratados não foram
adequadamente comprovados quanto ao seu objeto lícito e não comprovam/justificam o
vultoso valor cobrado.
Como a MMDC optou pela tributação no Lucro Presumido, não houve efeitos diretos na
sua apuração de lucros. Contudo, pelos motivos ora expostos, esta tributação na pessoa
jurídica mostrou-se indevida, e deveria ter sido realizada na pessoa física de MAURO.
Para serem deduzidas na tributação como pessoa física (apuração de livro-caixa), as
despesas de custeio pagas devem ser necessárias à percepção de receita do contribuinte.
Além disso, precisam estar suportadas pela devida documentação comprobatória como
notas fiscais, contratos, etc., além de restar comprovada a efetiva prestação de serviços.
Logicamente, o objeto desta prestação de serviços deve ser lícito.
Sendo assim, a cadeia de prestação de serviços que se apresenta para o caso em
discussão, a qual remunerou diversas pessoas jurídicas e físicas para fins de
práticas que não tiveram objeto lícito comprovado, não permitem sua dedução
para fins de apuração do resultado tributável.
8 A SIMULAÇÃO E SEUS EFEITOS
8.1 INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO EM RELAÇÃO À
FAZENDA PÚBLICA:
(...)
Assim, ao enfrentar a situação descrita no presente relatório, a atuação da Fiscalização
de Tributos Federais não se desenvolverá no sentido de impugnar a existência ou a
validade do negócio jurídico realizado. Também não se cogita afastar os efeitos inter-
partes do negócio simulado. O que se pretende, e é possível em face da ordem jurídico-
tributária, é a mera ineficácia desses negócios em relação à Fazenda Pública Federal.
(...)
Fl. 9290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Por fim, o artigo 118 do CTN arremata a questão, estabelecendo com clareza a
dicotomia entre os planos da validade e da eficácia, ressaltando que o direito tributário
pode não se preocupar com a validade dos atos, mas tão-somente com os efeitos dentro
de seu espectro de incidência:
(...)
A lei estabelece prerrogativas para a desconsideração pelo fisco dos atos ou negócios
interpostos com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador, o que é
formalizado por meio de lançamento de ofício, atividade privativa, vinculada e
obrigatória.
Muito se discute sobre o poder do fisco em desconsiderar atos e negócios
confeccionados pelos contribuintes como meio de se beneficiarem de uma tributação
menos onerosa. À sombra dos princípios constitucionais da autonomia da vontade e da
liberdade contratual brotam nas fendas abertas ardorosos defensores do planejamento
tributário irrestrito, cuja disposição é que o contribuinte poderia utilizar-se das mais
diversas formas e das mais diversas expressões para descaracterizar a ocorrência do fato
gerador.
Atualmente, tanto a doutrina, a jurisprudência administrativa e a judicial têm acolhido
atos de desconsideração quando apresentadas as provas materiais dos fatos e,
principalmente, quando os atos praticados pelos contribuintes têm a nítida intenção
de dissimular a ocorrência do fato gerador ou descaracterizá-lo.
(...)
Quando se pensa em desconsideração, lembramos imediatamente da Lei Complementar
no 104/2001 que acrescentou ao art. 116 do CTN o parágrafo único, dispondo que “a
autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária”. Não obstante a questão de regramento
procedimental, a jurisprudência judicial é firme na aceitação da aplicabilidade do
referido dispositivo legal pela autoridade tributária, (...)
(...)
Assim, o lançamento de ofício é o único ato administrativo no âmbito tributário para
fazer aflorar ao mundo jurídico-tributário a existência de uma simulação, fraude ou
dolo, desconsiderando o ato ou negócio interposto pelo contribuinte e utilizado para que
ele se desonere ilicitamente de tributação.
A verdade material sempre prevalecerá sobre aqueles instrumentos interpostos para
simular/dissimular a ocorrência da hipótese tributária, ou mesmo para buscar um regime
de tributação que se deva obedecer a determinados requisitos, ou possuírem
características próprias de uma atividade que efetivamente não poderia ser realizada
pelo contribuinte.
Havendo simulação, fraude ou dolo, ou mesmo o simples erro, cabe ao FISCO levantar
o véu do que foi pactuado apresentando a verdade realmente existente, demonstrando-a
através do lançamento, que é atividade privativa, vinculada e obrigatória, não podendo a
autoridade administrativa se abster de efetuá-lo, de acordo com o art. 142 do CTN.
(...)
Em face do exposto, valores recebidos pela MMDC em virtude dos contratos de
prestação de serviços realizados com a MMC, CAOA e SAAB, serão tomados em sua
efetiva natureza jurídica, qual seja, rendimentos por prestação de serviços realizados por
pessoa física, logo tributáveis, uma vez que se simulou prestação de serviços pela
MMDC dissimulando a prestação de serviços por MAURO.
8.2 ELEMENTOS TEÓRICOS CARACTERIZADORES DA SIMULAÇÃO E O
CASO CONCRETO:
Fl. 9291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

A simulação caracteriza-se, fundamentalmente, pela divergência entre a exteriorização e
a volição. Isto é, exteriormente, no plano formal, são praticados determinados atos,
enquanto internamente, no plano subjetivo, os que se desejam e praticam são outros. De
modo que, na simulação os atos exteriorizados são sempre desejados pelas partes, mas
somente no plano formal. Materialmente o ato praticado é diverso.
Assim, para fins de caracterizar, ou não, a simulação, é irrelevante terem os agentes
manifestado vontade de formalizar determinados atos por natureza lícitos, pois isso em
nada influi sobre o cerne da definição de simulação, que é a divergência entre
exteriorização e vontade. Para que não se configure simulação, é necessário mais que
isso. É necessário que as partes efetivamente queiram praticar esses atos não apenas
formalmente, mas também materialmente.
Conforme Francisco Ferrara (A Simulação nos Negócios Jurídicos, Campinas: Red
Livros, 1999), a comprovação da simulação nos negócios jurídicos, no mais das vezes,
decorre da observação dos seguintes elementos:
- a existência de motivo sério,
- a falta de execução material da vontade exteriorizada,
- a discrepância entre esses atos e a conduta das partes, e
- a divergência entre a natureza e a quantidade dos bens e direitos e o preço pelo qual
são negociados.
Quanto à existência de motivo sério, não há dúvida de que a razão para o negócio
jurídico simulado mediante o qual foram prestados serviços pessoais, sem comprovação
lícita, por MAURO, mas cuja receita foi direcionada para a PJ, foi omitir a existência de
rendimentos de serviços prestados por MAURO, tratando esses mesmos rendimentos
como receita da pessoa jurídica MMDC para efeitos de tributação. Esta opção:
a) reduziu a carga tributária para MAURO, conforme já demonstramos acima;
b) permitiu a MAURO, afastado que estava do quadro societário da MMDC, realizar o
referido planejamento sucessório, sem o aumento de carga tributária decorrente da
prestação de serviços como pessoa física;
c) no caso das SCP, (SGR, Green, etc.) permitiu a redução da carga tributária na cadeia
de prestação de serviços, pois os demais participantes, embora de fato recebessem
remuneração por prestação de serviços, reconheciam tal rendimento como a título de
lucros distribuídos por SCP.
No que diz respeito à falta de execução material do objeto do contrato, ficou
absolutamente caracterizada pelos seguintes fatores:
- Os serviços contratados não tiveram sua prestação efetiva comprovada.
- Como o interesse dos contratantes era que MAURO lhes prestasse os serviços a fim de
resolver seus problemas no CARF, na prorrogação de benefício fiscal (que ao fim
também resolvia o caso do CARF, como relatado nos informes da COGER/COPEI) e na
influência em prol da SAAB, o valor pago e para quem era pago já não importava, eis
que a MMDC centralizaria, por MAURO, a tributação e a distribuição aos parceiros, no
mais das vezes, como distribuição de lucros por SCP, escapando também da tributação
os demais parceiros. Percebemos que esta forma de atuar distorceu o destino e os
beneficiários dos recursos recebidos.
Adicionalmente, por vezes, conforme diversas respostas e contratos de SCP trazidos
pela MMDC, a subcontratação feita por MAURO deu-se por meio de SCP, o que
permitiu que mais uma etapa da cadeia de contratações deixasse de ser tributada, uma
vez que os subcontratados recebiam a remuneração dos serviços prestados a MAURO
como lucros distribuídos.
A discrepância entre os atos praticados e a conduta das partes pode ser observada na
medida em que, para as autoridades fiscais, MMC, CAOA e SAAB contrataram a
MMDC para prestar-lhes serviços. A MMDC seria quem prestava serviços e
Fl. 9292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

subcontratava terceiros. Entretanto, materialmente, o que realmente acontecia era a
prestação de serviços por MAURO aos clientes, pois era pessoalmente com ele que
estas contavam para a consecução de seus objetivos e era MAURO quem subcontratava
os seus parceiros, os quais não importavam para os clientes de MAURO.
Por fim, quanto à divergência entre a natureza e a quantidade dos bens e direitos e o
preço pelo qual são negociados, há que se observar as características inerentes ao caso
concreto. Estamos tratando de negócios simulados em relação aos quais não havia
interesse dos agentes em aviltar o preço atribuído à prestação de serviços realizada. O
que interessava era simplesmente inverter posições jurídicas e, com isso, deslocar a
titularidade dos rendimentos recebidos. Neste sentido, por meio da atribuição simulada
do papel de prestadora de serviços para a MMDC, alterou-se o sujeito passivo e deixou-
se de tributar a pessoa física de MAURO, verdadeiro titular dos rendimentos.
9 APURAÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA MMDC PELOS SERVIÇOS
PRESTADOS POR MAURO MARCONDES
9.1 RECEITA MENSAL TRIBUTADA
Conforme já discutimos e comprovamos acima, parte dos valores registrados como
recebidos a título de receita de prestação de serviços pela MMDC, na verdade referem-
se à rendimentos da pessoa física.
O valor líquido efetivamente ingressado nas contas bancárias da MMDC, ou seja, o
valor relativo às notas fiscais emitidas para os serviços de defesa no CARF, prorrogação
de benefícios à MMC e CAOA e serviços á SAAB, já deduzido das retenções na fonte,
será acrescido aos rendimentos tributáveis de MAURO.
Tais valores já constam nas tabelas de “VERIFICAÇÃO DOS INGRESSOS POR
ORIGEM PELA FISCALIZAÇÃO”, incluídas no item 3 no presente Relatório.
10 APURAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS
A receita omitida por MAURO é acrescida às bases de cálculo declaradas em suas
DIRPF, conforme demonstrado no Auto de Infração, do qual este Relatório Fiscal é
parte integrante.
10.1 MULTA DE OFÍCIO
Os fatos descritos até neste relatório demonstram que MAURO contratou e recebeu
rendimentos decorrentes de sua atuação para:
a) intermediar influências quando do julgamento de processos pelo CARF, atuando fora
dos autos;
b) influenciar autoridades federais no intuito de alterar legislação, e
c) traficar influência no intuito de beneficiar sua cliente SAAB no processo de compra
de aeronaves pelo governo brasileiro.
Especificamente com relação à questão tributária, MAURO, de modo doloso, interpôs a
pessoa jurídica MMDC entre ele e seus clientes, pretendendo assim modificar
características essenciais do fato gerador ao alterar indevidamente a sujeição passiva,
dando uma aparência de legalidade e normalidade aos atos praticados e à remuneração
recebida, com o claro objetivo de reduzir o montante de tributos devidos.
Tal conduta enquadra-se no conceito de fraude, previsto no art. 72 da Lei 4.502/64:
(...)
Uma vez que o resultado da fraude não seria atingido sem a efetiva participação dos
clientes de MAURO (MMC, CAOA e SAAB), sua esposa CRISTINA e sua empresa
MMDC, também resta claro a conduta dolosa também destes na fraude empreendida por
MAURO.
Tal conduta enquadra-se no conceito de conluio, previsto no art. 73 da Lei 4.502/64:
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
Fl. 9293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 7l e 72.
Uma vez caracterizada a fraude, a multa aplicável é a de 150% do tributo devido
prevista no artigo parágrafo 1o, inciso I, artigo 44, da Lei 9.430/96, (...).
(...)
12 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIROS
Conforme já exposto, MAURO indevidamente deslocou a tributação e os recebimentos
por seus serviços para a MMDC, empresa da qual foi sócio, conjuntamente com sua
esposa CRISTINA. Posteriormente, em 2006, retirou-se posteriormente da sociedade
em prol sua filha MELISSA.
Verifica-se que, em verdade, MAURO interpôs a MMDC, da qual sequer é sócio, para
continuar a prestar seus serviços. A MMDC não existiria sem MAURO.
Diante desta configuração societária, o benefício de MAURO, em termos patrimoniais e
financeiros, deu-se de forma indireta, pois os valores recebidos pela MMDC revertiam,
por fim, para sua esposa CRISTINA e para sua filha MELISSA por meio de distribuição
de lucros.
O aumento patrimonial da família, já demonstrado acima neste relatório, deu-se pelo
trabalho e renome de MAURO, mas teve seu incremento refletido, principalmente, no
patrimônio da MMDC e de CRISTINA.
Assim, podemos afirmar que, quanto aos fatos e atos que redundaram no presente auto
de infração:
a) CRISTINA e sua empresa MMDC, foram partícipes e instrumentos para que
MAURO prestasse serviços deslocando, indevidamente, a tributação para a pessoa
jurídica MMDC;
b) CRISTINA, MMDC e MELISSA foram beneficiárias dos rendimentos recebidos por
MAURO, claramente demonstrado no aumento patrimonial familiar;
Diante disso, cabe verificarmos se a empresa MMDC e sua sócia-administradora
CRISTINA, esposa de MAURO, devem ser também responsabilizadas pelo crédito
tributário ora apurado.
12.1 RESPONSABILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 124 DO CTN
(...)
Claro é o liame entre MAURO, suas atividades empresariais, e a utilização que fez da
MMDC e, por conseguinte, de sua sócia CRISTINA, a qual tem claro interesse comum
com MAURO nas situações que constituíram fatos geradores. Vejamos:
a) CRISTINA ativamente e consciente das atividades de MAURO participou e apoiou o
autuado em suas atividades, atuando como suporte administrativo e burocrático;
b) CRISTINA, administradora da MMDC, sabedora das atividades de MAURO,
colocou sua empresa a serviço de MAURO, (e não MAURO a serviço da MMDC como
fez parecer), permitindo que a MMDC desse suporte físico, administrativo e burocrático
(escritórios, cobrança, emissão de notas fiscais, espaço físico, etc.);
c) A MMDC tem apenas aparência de autonomia em relação à MAURO, conforme toda
a
apuração
da
OPERAÇÃO
ZELOTES,
(depoimentos
na
PF,
Relatórios
COGER/COPEI, etc.), MAURO, com o auxílio de CRISTINA, era de fato o
administrador da MMDC, pois fechava negócios, atuava no objeto da empresa, etc.;
d) Clara a confusão patrimonial e interesse comum entre MAURO, MMDC e
CRISTINA, pois o fruto do trabalho dele remunerava toda a estrutura familiar;
e) Qualquer rendimento distribuído pela MMDC foi, sem dúvida, fruto do trabalho de
MAURO, logo, qualquer aumento patrimonial de sua esposa CRISTINA que tenha
passado pela MMDC, só foi possível em razão da atuação daquele;
Fl. 9294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

f) O regime jurídico do casamento entre MAURO e CRISTINA (separação de bens), ou
o fato de ambos terem entregue declarações de rendimentos em separado, como de fato
o fizeram, não afasta a comunhão de interesses havida na obtenção destes rendimentos.
g) Embora não fosse figura principal nem indispensável para os negócios de MAURO,
CRISTINA tinha participação e conhecimento de todas as atividades e interesses
de seu marido, participando naquilo que lhe foi possível, especialmente por meio
da MMDC.
Diante destes fatos, nos parece caracterizada a responsabilidade solidária de
CRISTINA e de sua empresa MMDC em relação ao crédito tributário apurado contra
MAURO consubstanciado no presente auto de infração, uma vez que fica claro o
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”.
12.2 RESPONSABILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 135 DO CTN
O art. 135, inciso III, do CTN, que trata da responsabilidade de terceiros por crédito
tributário, estabelece que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto. (...)
É evidente, no entanto, que a pessoa física dotada de poderes para dirigir uma empresa,
ao exercer sua atividade, o faz como órgão da pessoa jurídica. Quer dizer, no exercício
da gerência ela não atua em seu nome, mas sim como parte orgânico-funcional da
própria pessoa jurídica administrada.
Por esta razão, o art. 135, inciso III, do CTN estabeleceu que, mesmo atuando como
órgão da pessoa jurídica, se o administrador opera com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatuto, ele responde pessoalmente pelos eventuais créditos
tributários decorrentes de seus atos. Neste caso, fica estabelecida uma situação de
sujeição passiva solidária entre a pessoa jurídica, que ocupa a posição de contribuinte, e
o administrador, que figura no polo passivo da relação jurídico-tributária na condição de
responsável.
No presente caso, os administradores da MMDC (CRISTINA) praticaram atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
a) Ao permitirem a utilização da MMDC como meio para a omissão de rendimentos
pessoais de MAURO, simulando prestação de serviços lícitos pela empresa e
dissimulando a realidade dos fatos;
b) Permitirem a utilização da MMDC na prestação de serviços que não puderam ser
licitamente comprovados e fora de seu objeto social;
c) Permitiram que a MMDC servisse de interposta pessoa para MAURO praticar suas
atividades, formalmente registrando-o na condição de empregado;
d) Adicionalmente, os atos praticados (omissão de receitas) também caracterizam, em
tese, Crime Contra a Ordem Tributária nos termos da Lei 8.137/90, para o qual
CRISTINA, como administradora da MMDC, contribuiu.
Sendo assim, os atos praticados atraem os sócios-administradores da MMDC para o
polo passivo deste crédito tributário, com responsabilização solidária nos termos do
artigo 135 do CTN.
Da Impugnação

Cientificados do lançamento em 27/11/2017 (fls. 7.956/7.960 e 7.963/7.968), o
contribuinte e os responsáveis solidários Cristina Mautoni Marcondes Machado e World Meeting
Center (WMC) Locação e Eventos apresentaram impugnação em 27/12/2017 (fls. 7.971/8.124),
acompanhada de documentos (fls. 8.125/8.158), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I – DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 9295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

II - DA ACUSAÇÃO FAZENDÁRIA
III – DO DIREITO APLICÁVEL
III.1 – DA PRELIMINAR
III.1.1 - Ocorrência da Decadência Parcial do Crédito Tributário Lançado de
Ofício
III.2.2 – A Tipicidade Tributária Conforme a Motivação dos Atos Administrativos
e o Erro na Identificação do Sujeito Passivo
III.2.3 – A Inexistência de Interposição de Pessoas e de Simulação nas Atividades
Societárias da MMDC: Inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 116 do
CTN; Aplicabilidade do artigo 129 da Lei no 11.196/2005
IV – DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DO LANÇAMENTO FISCAL
DE OFÍCIO POR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM FACE DA
PESSOA JURÍDICA MMDC E DE SUA SÓCIA ADMINISTRADORA
CRISTINA
V – DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
DE 150%: Inexistência de dolo, Desproporcionalidade, Irrazoabilidade e Vedação
ao Confisco
VI – DOS PEDIDOS
Seja recebida esta Impugnação Administrativa para que devidamente processada seja
julgada procedente para declarar insubsistente o auto de infração e imposição de multa
aqui impugnado, desconstituindo o crédito tributário lançado de oficio.
Todavia, caso seja mantido o AIIM, requer seja reconhecida a decadência parcial do
crédito tributário relativo a janeiro/2012 a novembro/2012, bem como seja excluída a
multa de 150% ou, ao menos, que seja reduzida de modo a efetivar os princípios da
vedação ao confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade.
Em tempo, ainda no caso de manutenção do AIIM, que sejam as Impugnantes MMDC e
Cristina excluídas do polo passivo da relação jurídico-tributária, erroneamente incluídas
na condição de responsáveis tributárias por solidariedade.
Por fim, nos termos do inciso III do artigo 5o do Decreto Federal no 6.932/2009, no
atendimento aos requisitos do cidadão, os órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal observarão vedação de recusa de recebimento de requerimentos pelos serviços
de protocolo, diferentemente do que ocorreu na data de 04/07/2017.
(...)
Despacho da PGFN
A Procuradoria Regional da Fazenda Nacional da 3a Região, em despacho datado
de 12/4/2018 (fl. 8.354), comunicou o ajuizamento de ação cautelar fiscal pela Fazenda Nacional
em face dos corresponsáveis pelo crédito tributário constituído nos presentes autos.
Da Diligência
O processo foi encaminhado para julgamento e, quando da análise, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), por meio do despacho no 5 - 11a
Turma da DRJ/SPO de 19/4/2018, decidiu baixar o processo em diligência para a fiscalização
acostar aos autos os documentos referidos no Relatório Fiscal - “dois relatórios elaborados pela
Coger/MF e Copei/RFB: o Relatório de Análises no 21/2016; e o Relatório de Análise no 08/2017
Fl. 9296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

- porventura, não juntados no curso da instrução e conceder vista à defesa para manifestação”
(fls. 8.355/8.368).
Em cumprimento ao solicitado, de acordo com informação fiscal foram anexados
os documentos de fls. 8.373/8.529 e anexados do RA 08/2017, arquivo não-paginável (fls.
8.370/8.372).
O contribuinte e os solidários foram cientificados através do seus Domicílios
Tributários Eletrônicos (DTE) perante a RFB, em 26/4/2018, conforme informações constantes
nas fls. 8.531/8.536, 8.538/8.547. Exaurido o prazo sem manifestação por parte dos mesmos, o
processo retornou à DRJ/São Paulo para prosseguimento, consoante teor do despacho de
18/6/2018 (fl. 8.549).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 29 de junho de 2018, a 11a Turma da
DRJ em São Paulo (SP), no acórdão no 16-83.093 - 11a Turma da DRJ/SPO (fls. 8.551/8.785)
julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário, conforme ementa abaixo
reproduzida (fls. 8.551/8.552):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o
lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que
fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
PROVA EMPRESTADA.
Admite-se como fundamento do lançamento e no julgamento administrativo a prova
produzida em outro órgão administrativo ou na esfera judicial, desde que utilizada com
observância das normas que regulam o processo administrativo fiscal.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA
PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar
a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado
que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos, ainda mais se
comprovado comportamento dissimilado, e utilização da pessoa jurídica como
interposta pessoa e a ausência de comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título de
importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe, por outro
lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se de rendimento não
tributável.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
Cabível a imputação de solidariedade às pessoas, físicas ou jurídicas, com interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Igualmente, e
sem prejuízo da primeira imputação, correta a inclusão, como responsável tributário, à
pessoa física que, agindo na condição de mandatário, preposto, diretor, gerente ou
representante de pessoa jurídica de direito privado pratique condutas que caracterizem
infração à lei ou excesso de poderes, como sonegação fiscal e fraude.
Fl. 9297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
CONTRIBUINTES
DISTINTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A autoridade lançadora não pode, de ofício, promover à compensação de tributos pagos
na empresa, quando imputa rendimento tributável à pessoa física. É vedada a
compensação de tributos arrecadados por um contribuinte em favor de outro.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa para
omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovado o intento
doloso de prática de sonegação fiscal e simulação, omitindo rendimentos em sua
declaração de ajuste anual, a fim de se eximir do imposto devido.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
‹Do Recurso Voluntário
O contribuinte e os responsáveis solidários receberam na data de 6/7/2018
mensagem com acesso ao acórdão de impugnação e à intimação de resultado de julgamento por
meio de suas caixas postais (fls. 8.796/8.798). A ciência do contribuinte ocorreu em 16/7/2018
(fl. 8.800) e a dos responsáveis solidários Cristina Mautoni Marcondes Machado (fl. 8.801) e
WMCN Locação, Organização de Eventos e Empreendimentos Ltda (fl. 8.802), em 23/7/2018,
por decurso do prazo de 15 dias ao destinatário, a contar da disponibilização dos documentos
através do Caixa Postal e interpuseram recurso voluntário (fls. 8.807/8.976) em 10/8/2018,
conforme carimbo aposto na fl. 8.807, onde repisam os argumentos da impugnação, sintetizados
nos tópicos abaixo:
I — DA TEMPESTIVIDADE
II - DA AUTUAÇÃO FISCAL E A SUA INDEVIDA MANUTENÇÃO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO
III — DO DIREITO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO E A
NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
III.1 — Da Impossibilidade de Aplicação da Desconsideração da Personalidade
Jurídica
III.2 — A Tipicidade Tributária Conforme a Motivação dos Atos Administrativos
e o Erro na Identificação do Sujeito Passivo
III.3 — A Inexistência de Interposição de Pessoas e de Simulação nas Atividades
Societárias da MMDC: Inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 116 do
CTN; Aplicabilidade do artigo 129 da Lei n° 11.196/2005
IV — DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DO LANÇAMENTO
FISCAL DE OFÍCIO POR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM FACE
DA PESSOA JURÍDICA MMDC E DE SUA SÓCIA ADMINISTRADORA
CRISTINA
Fl. 9298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

V — DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA
DE 150%: Inexistência de Dolo ou Fraude; Dever de Observância dos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, Razoabilidade e da Vedação ao Confisco
VI — DA OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO DE OFÍCIO
VII
—
DA
NECESSIDADE
DE
COMPENSAÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
VII— DOS PEDIDOS
Seja recebido este Recurso Voluntário para que devidamente processado seja julgado
provido para reformar o v.acórdão e declarar insubsistente o auto de infração e
imposição de multa de origem, desconstituindo o crédito tributário lançado de oficio,
uma vez que não é possível no presente caso a desconsideração da personalidade
jurídica, pois inexiste a interposição de pessoa e de simulação nas atividades societárias
da Recorrente MMDC, não se justificando por isso a imputação fiscal em face do
Recorrente Mauro, mesmo porque inaplicável o parágrafo único do artigo 116 do CTN
e, de outra sorte, é aplicável aqui o artigo 129 da Lei n° 11.196/2005, valendo frisar
ademais que demonstrou-se a existência de estrutura empresarial da MMDC, bem como
a efetiva prestação de serviços lícitos realizados por ela, mesmo que para tanto se utilize
o artigo 112 do CTN.
Todavia, caso seja mantido o v.acórdão e o AIIM de origem, requerem seja reconhecida
a decadência do crédito tributário relativo ao período de janeiro/2012 a novembro/2012.
Sucessivamente, caso não seja reconhecida a decadência acima requerida, que seja
então excluída a multa de 150% ou, ao menos, que seja ela reduzida de modo a efetivar
os princípios constitucionais da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Em tempo, para o caso de manutenção do v.acórdão, requerem seja o Recorrente Mauro
considerado como sócio da pessoa jurídica Recorrente MMDC, reconhecendo-se as
receitas atribuídas a ele indiretamente como distribuição de lucros e dividendos e,
portanto, isentos, nos termos do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (RIR/99).
Também sucessivamente, requerem os Recorrentes que sejam compensados ou abatidos
os tributos recolhidos pela pessoa jurídica MMDC — aqui também Recorrente -,
reduzindo-se o valor a pagar pelo Recorrente Mauro em função do diferencial da
alíquota, tudo em homenagem ao princípio da moralidade administrativa.
Por fim, ainda no caso de manutenção do v.acórdão e consequentemente do AIIM de
origem, requerem sejam as Recorrentes MMDC e Cristina Mautoni Marcondes
Machado excluídas do polo passivo da relação jurídico-tributária, erroneamente
incluídas na condição de responsáveis tributárias por solidariedade.
Finalmente, tendo em vista que a autuação tomou por base um processo criminal não
transitado em julgado, requer seja suspenso qualquer julgamento até que a sentença de
primeira instância transite em julgado, uma vez que a conclusão do julgamento judicial
possui relação direta com o suporte fático para o julgamento deste recurso voluntário
pelo CARF.
Das Contrarrazões ao Recurso Voluntário
A Fazenda Nacional, com fundamento no artigo 47, § 2o do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho
de 2015, apresentou tempestivamente1 contrarrazões ao recurso voluntário interposto pelos
contribuintes (fls. 8.984/9.043), cujas ponderações estão sintetizadas nos tópicos abaixo:

1 Processo encaminhado em 28/9/2018 para ciência e seleção das contrarrazões (fl. 8.979). Apresentação das
contrarrazões em 18/10/2018 (fls. 8.984/9.043).
Fl. 9299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

I – Síntese dos fatos
II – Das infrações cometidas
II.1 – Aspectos gerais das infrações investigadas por meio da Operação Zelotes.
Casos MMC, CAOA e SAAB.
II.2.2 – Infração relacionada à manipulação de resultado em julgamento no CARF
II.3 – Da atuação em favor da SAAB e da MMC
III – DAS RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
III.1 – Da validade da autuação
III.2 – Da inexistência de prestação lícita de serviços
III.3 – Da competência da autoridade fiscal para identificação do fato gerador.
Das relações entre as esferas tributária e penal.
III.4. Da competência da autoridade fiscal para identificação do fato gerador do
tributo. Não aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN.
III.5 – Da necessidade de reclassificação dos rendimentos. Ilicitude das atividades
desenvolvidas por Mauro Marcondes por meio da MMDC
IV – Da responsabilidade solidária
V – Da multa qualificada
VI – Da inocorrência de extinção do crédito pela decadência
VII – Pedido
Em face do exposto, requer a Fazenda Nacional seja negado provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se a decisão recorrida.
Das Razões Adicionais
Em 18/6/2019, o Recorrente apresentou razões adicionais (fls. 9.048/9.056),
acompanhada de documentos (fls. 9.057/9.097), com as seguintes alegações:
Primeiro Tópico
• Tributação do Ato Ilícito
(...)
Embora o fato (Tributação do Ilícito) seja, no caso presente, mais do que suficiente para
o total provimento do Recurso, certo é que, no mínimo e por cautela, o julgamento
administrativo deve ser suspenso - (via Diligência), para aguardar o desfecho na esfera
Penal.
Segundo Tópico
• Legalidade da Tributação
(...)
Logo, restou descumprido o art. 142 do CTN que obriga o fisco, dentre outros encargos,
a definir o sujeito passivo da obrigação tributária, erroneamente identificado como
sendo o recorrente (Mauro Marcondes) e não a verdadeira beneficiária e também
contribuinte (Cristina Mautoni).
• Ilegalidade - (2)
Fl. 9300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

A acusação feita pelo fisco no sentido de que os serviços não teriam sido prestados
indica claramente que se está diante de duas hipóteses de incidência que não a
tributação da Pessoa Física, mas sim contra as Fontes Pagadoras que, certamente,
também foram lançadas. São elas:

Se agregarmos ao quanto tributado na Pessoa Física - 27,50 %, se chegaria a uma
inusitada tributação total de 115,35 % - (Sem Multa e juros), incidente sobre o mesmo
fato gerador e mesma base de cálculo, o que, por si só, já indica o completo desacerto da
exigência em debate.
• Ilegalidade - (3)
Absolutamente equivocada a despersonalização da Pessoa Jurídica na medida em que
restaram atropeladas as hipóteses previstas no Art. 50 do Código Civil, notadamente
porque sequer houve menção a eventual "abuso da personalidade jurídica" e/ou
"Confusão Patrimonial", porquanto a motivação do fisco foi de que os serviços seriam
"Personalíssimos".
Mais ainda. Serviços "personalíssimos" são aqueles que não poderiam, em hipótese
alguma, serem prestados por outras pessoas e onde se inclui, dentre outros, "Técnico ou
Jogador de Futebol", "Apresentadores de Rádio e Televisão", situação inaplicável ao
recorrente cujos serviços são de "Assessoria Empresarial" - pejorativamente chamada de
"Lobby" e que, sem dúvida alguma, podem ser prestado por qualquer um.
De outro lado, o raciocínio emprestado ao fato do recorrente ter saído da sociedade e
ingressado sua filha menor (pela qual ele é o responsável), não conduz e nem
transforma o recorrente em prestador de serviço autônomo, mas sim em sócio de fato da
empresa.
Não bastasse, certo é que quando a prestação de serviços ocorre através de sociedades
civis (sociedade de pessoas), inevitavelmente há confusão entre elas e seus sócios,
mesmo porque e por óbvio, a empresa (ficção jurídica) não poderia, por ela mesma,
prestar serviços algum.
Em outras palavras, os serviços prestados por sociedades civis são sempre realizados
por um de seus sócios, de modo que reclassificar os rendimentos da Pessoa Jurídica para
um ou mais deles, implicaria em dizer que o fisco, a seu talante, negaria a própria
existência jurídica e fática desse tipo de sociedade.
Conclusão
Diante das ilegalidades apontadas que, dentre outras, - contaminam o
procedimento fiscal, não há como, juridicamente, estender sobrevida ao
Lançamento.
Terceiro Tópico
• Multa Qualificada
Caso mantida a exigência, não se discute a imposição da Multa de Ofício Ordinária -
75%, não só porque independe da intenção do agente, mas também por estar contida no
conceito da responsabilidade objetiva da sanção tributária, mormente quando não há
notícia alguma nos autos envolvendo "Nota Calçada", "Sonegação", "Fraude", "Caixa
2", "Laranja" etc... e, principalmente porque nada foi ocultado e nem colocado qualquer
óbice ao conhecimento do fato gerador pelo fisco.
Por outro lado, para que se configure a hipótese de Multa de Ofício Qualificada, se faz
necessária a comprovação de condutas ensejadoras da ocorrência de sonegação, fraude
dolosa ou conluio em relação ao fato gerador do tributo - (artigos 71, 72 e 73 da Lei n.2
Fl. 9301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

4502/64), ônus do qual não se desincumbiu a fiscalização e que, sem dúvida alguma,
são condutas que, além de não poderem ser presumidas, não se confundem com
eventuais ilícitos próprios da esfera Penal.
Mais ainda, simplesmente não houve omissão de receitas, eis que foram oportunamente
levadas ao conhecimento do fisco via escrituração contábil, vez que devidamente
declaradas e tributadas pela Pessoa Jurídica, de modo que teríamos, no máximo, a
presença de Erro de Direito quanto à sujeição passiva no oferecimento das Receitas à
tributação (IRPJ x IRPF), situação que, nem de longe, autoriza ou dá ensejo à aplicação
da Multa de Ofício Qualificada - 150%.
Conclusão
É imperativa, por qualquer um dos motivos apresentados, a redução da Multa de
Ofício de 150% para 75%.
Quarto Tópico
• Compensação
Caso mantida a exigência, por óbvio, surge flagrante afigura do "Pagamento Indevido"
relativo aos tributos recolhidos pela Pessoa Jurídica (IRPJ, Adicional do IRPJ, CSLL,
Pis e Cofins), que devem ser integralmente compensados e/ou aproveitados - antes da
imposição da Multa de Ofício e dos Juros de Mora.
Logo, descabe a premissa corriqueiramente usada para impedir a integral compensação
ao argumento de que os tributos não seriam "Da Mesma Espécie", conceito sabidamente
inaplicável diante de "Pagamentos Indevidos", mesmo porque, segundo o próprio fisco,
incidiram sobre a mesma base de cálculo, e mais, levaria, inevitavelmente, ao
enriquecimento ilícito do Estado.
Conclusão
É inegável a compensação integral, não só dos tributos retidos, mas também dos
indevidamente pagos pela Pessoa Jurídica.
Quinto Tópico
• Responsabilidade
De outro lado, a responsabilização da sócia Cristina Mautoni e da empresa - M&M, com
base nos art. 124 e 135, ambos do CTN, simplesmente não se sustenta diante da própria
narrativa da autoridade lançadora. Senão vejamos.
Abstraindo o fato de que a Lei Complementar prescinde de Lei Ordinária para definição
objetiva em diversos temas, dentre eles a questão da "Responsabilidade Tributária",
certo é que a acusação toma como premissa os "Ilícitos Penais" contidos no
Inquérito/Denúncia da "Operação Zelotes" para fazer deles ilícitos tributários, com os
quais não se assemelham.
No que diz respeito ao impreciso conceito de "interesse comum", (Art. 124 do CTN), o
fisco utiliza fatos que dizem respeito à elaboração, execução e resultados da prática de
ilícitos penais que certamente serão confirmados ou não em sede própria - (Judiciário) e
que, de modo algum, se confundem com ilícitos tributários, necessariamente vinculados
ao fato gerador do tributo.
No que tange à pretendida prática de atos impróprios e com excesso de poderes (Art.
135 do CTN), que não podem ser presumidos, resulta inadequada a "presunção" de que
a empresa teria sido utilizada para reduzir impostos, mesmo porque todos os atos,
segundo o próprio fisco, teriam sido praticados unicamente pelo recorrente, chega a ser
teratológico atribuir responsabilidade a quem quer que seja.
Conclusão
A pretendida responsabilidade deve, de pronto, ser afastada.
Fl. 9302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

O contribuinte compareceu novamente aos autos, em petição protocolada em
26/5/2021 (fls. 9.114/9.116), acompanhada de cópias de documentos (fls. 9.117/9.281), com
fundamento no direito de petição garantido pela Constituição alegando a existência de “fato
novo”, da maior relevância para a demanda, noticiando e requerendo o que segue:
A 4a Turma do TRF da 1a Região por unanimidade absolveu o contribuinte Mauro
Marcondes e a responsável solidária Cristina Mautoni, recorrente em sede criminal, no
que diz respeito à autoria e a inexistência das condutas ilícitas (corrupção ativa, lavagem
de dinheiro, organização criminosa e associação criminosa) que lhe foram imputadas
quando da lavratura do auto de infração, devendo tal matéria ser submetida ao crivo do
colegiado quando do recurso voluntário, sob pena de cerceamento de defesa.
Como a DRJ tomou como premissa na decisão as mesmas relatadas pela
COGER/COPEI e que, por sua vez, são idênticas àquelas constantes da Denuncia Penal,
ou seja, a atribuição ao contribuinte e à responsável solidária da prática de “atividades –
condutas ilícitas”, e uma vez que tais acusações simplesmente desapareceram, da
mesma forma desapareceram as causas motivadoras da exação – Reclassificação de
Rendimentos e Multa Qualificada, tornando vazio e ilegal o auto de infração.
Diante dos fatos, como poderia sobreviver a exação dirigida ao recorrente diante do
desaparecimento dos motivos que levaram o fisco a desclassificar os rendimentos da
pessoa jurídica para a pessoa física com base em supostas “atividades ou condutas
ilícitas” declaradas inexistentes em decisão judicial – penal, exatamente as mesmas que
serviram como propósito e motivação para manter a exigência – agora sabidamente
equivocada?
CONCLUSÃO
Portanto, dada a relevância do Fato Novo – Acórdão Penal, requer sua juntada (em
anexo), pleiteando também que seja devidamente observado quando do julgamento do
Recurso Voluntário, isso sob a ótica da verdade material e da primazia da decisão
exarada pelo Poder Judiciário sobre o Ato Administrativo, esperando ver: cancelada a
exigência, e/ou pelo menos desqualificada a multa de ofício e mais excluída a
responsabilidade da contribuinte Cristina Mautoni.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
PRELIMINARES
I - Preliminar de Nulidade
Ainda que não tenham suscitado em sede de preliminar, os Recorrentes em
diversas passagens do recurso apontaram a existência de vícios que levariam à nulidade do
lançamento por cerceamento de defesa. Dentre as situações relatadas, estão: a alegação de falta
de isenção do procedimento fiscal pela utilização de prova emprestada de forma seletiva, sem a
observância da equidade; erro de identificação do sujeito passivo; decisão desprovida de
qualquer fundamento legal que possa dar amparo ao procedimento de “deslocar” integralmente a
tributação da pessoa jurídica da MMDC para a pessoa física de Mauro; o enquadramento legal
das infrações supostamente cometidas, sendo sua falta, erro na tipificação ou ausência de
Fl. 9303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

correlação entre esta e a descrição dos fatos, hipótese de nulidade do lançamento fiscal e ofício,
bem como caracterização de cerceamento ao direito de defesa do sujeito passivo e a não
existência de motivo ou a não adequação jurídica do mesmo implica invalidade do ato por vício
de motivo.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto que a
matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo que se falar
ainda em supressão de instâncias.
Fl. 9304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações dos Recorrentes. O auto de infração e seu relatório fiscal estão em consonância com o
artigo 142 do CTN e tanto estes como o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa.
Ressalte-se, que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos
trazidos na impugnação, nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado na esfera judicial e também no âmbito deste
CARF.
Assim, rejeitam-se as alegações de nulidade.
II - Da Decadência
É importante destacar que o IRPF é um tributo cujo fato gerador é complexivo.
Isso significa que, a despeito de sua apuração ser mensal, ele está submetido ao ajuste anual,
momento no qual é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva do tributo,
pelo que o seu fato gerador apenas é aperfeiçoado na data de 31/12 de cada ano-calendário.
O STJ já se pronunciou acerca da decadência no Recurso Especial n° 973.733 SC
(2007/01769940), julgado pelo STJ em 12/8/2009, vinculante a este CARF, nos termos do artigo
62, § 2° do Anexo II ao RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
posto que a decisão foi submetida à técnica dos recursos repetitivos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Fl. 9305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Documento: 5496751 -
RELATÓRIO, EMENTA E VOTO - Site certificado Página 5 de 12 Superior Tribunal
de Justiça Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz
de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008
Depreende-se da referida decisão que ao analisar o tema decadência, cabe ao
intérprete aplicar a regra da contagem do artigo 150, § 4o do CTN2 apenas se, cumulativamente,
estiverem presentes os seguintes requisitos: 1) ter ocorrido alguma antecipação de pagamento do
tributo devido e 2) o caso não envolver dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte. Em
não concorrendo tais circunstâncias, prevalece a aplicação do artigo 173, I do CTN3, ou seja, a
contagem do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto os Recorrentes defendem que, ante a inexistência de fraude,
ocorreu a decadência do crédito tributário lançado de ofício e relativo ao período de janeiro de
2012 a novembro de 2012. Todavia, razão não lhes assiste como se verá a seguir.
O Relatório Fiscal descreve minuciosamente os fatos que levaram à configuração
da fraude (fls.. 7.726/7.914), do qual se extraem os seguintes excertos (fls. 7.908 e 7.910):
(...)
Os fatos descritos até neste relatório demonstram que MAURO contratou e recebeu
rendimentos decorrentes de sua atuação para:
a) intermediar influências quando do julgamento de processos pelo CARF, atuando fora
dos autos;
b) influenciar autoridades federais no intuito de alterar legislação, e;
c) traficar influência no intuito de beneficiar sua cliente SAAB no processo de compra
de aeronaves pelo governo brasileiro.
Especificamente com relação à questão tributária, MAURO, de modo doloso, interpôs a
pessoa jurídica MMDC entre ele e seus clientes, pretendendo assim modificar
características essenciais do fato gerador ao alterar indevidamente a sujeição passiva,

2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
(...)

Fl. 9306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

dando uma aparência de legalidade e normalidade aos atos praticados e à remuneração
recebida, com o claro objetivo de reduzir o montante de tributos devidos.
(...)
Deslocar indevidamente rendimentos de sua pessoa física, recebidos por serviços sem
efetiva comprovação lícita ou de atividades ilícitas, para uma pessoa jurídica interposta
da qual tem pleno domínio, pois tem sua esposa e sua filha como sócias, objetivando
reduzir a tributação.
(...)
Assim, “caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo artigo 173, inciso I, do CTN”, nos exatos termos da súmula
CARF no 724, não resta decaído o direito da Fazenda Pública.
O contribuinte e os responsáveis solidários foram devidamente cientificados do
auto de infração por via postal em 27/11/2017 (fls. 7.963/7.967). Deste modo, mesmo se for
considerada a regra do artigo 150, § 4o do CTN o termo final do prazo decadencial em relação ao
ano-calendário de 2012 teria se exaurido apenas em 31/12/2017.
Assim, em que pese a tese dos Recorrentes, a regra decadencial aplicável é a
prevista no artigo 173, inciso I do CTN, concluindo-se ser o dia 31/12/2018 o termo final do
prazo decadencial em relação ao ano-calendário de 2012, razão pela qual não há decadência a ser
reconhecida.
III - Do Sobrestamento do Feito
O contribuinte e os solidários pleitearam a suspensão deste julgamento, sob a
alegação de que “(...) a autuação tomou por base um processo criminal não transitado em
julgado” (fl. 8.895).
A argumentação da defesa mostra-se equivocada, uma vez que a fiscalização, ao
contrário do alegado no recurso, não se utilizou somente das informações disponibilizadas pelas
decisões judiciais, mas também, de elementos de prova colhidos ao longo do procedimento
fiscal, sendo que as conclusões acerca dos fatos em apreço decorrem de análise devidamente
fundamentada, consubstanciada no relatório fiscal.
No processo penal a discussão está pautada na apuração de crimes enquanto no
processo administrativo o que se discute é a ocorrência do fato gerador tributário
mediante lançamento de ofício. Tratam-se, pois, de fatos jurídicos distintos. Na mesma
esteira, corroborando a legalidade do procedimento administrativo fiscal, transcrevemos
recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça (MS 14017/DF; MANDADO DE
SEGURANÇA n° 2008/02714966; Ministro HERMAN BENJAMIN; DJe 01/07/2009):
"14. Como se sabe, no Direito brasileiro, as instâncias penal, civil e
administrativa não se confundem. Vale dizer: se o processo administrativo
observou os trâmites legais, e nele foi produzida prova suficiente para bem caracterizar
a conduta reprovável, a sanção (ou, no caso dos autos, medida administrativa)
pode ser aplicada independentemente de prévia condenação criminal. "
É perfeitamente possível a utilização de prova emprestada de processo
penal para fundamentação do lançamento fiscal, mormente quando este foi regularmente
formalizado. Além de não haver restrição à utilização de prova emprestada no processo

4 Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173,
inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 9307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

administrativo tributário federal, sequer seria imprescindível a participação do contribuinte na
etapa prévia ao início do contencioso fiscal, consoante enunciado sumular de no 46 deste órgão:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
A caracterização dos ilícitos criminais não é premissa à prática de ilícitos
tributários, mas pode revelar o real contribuinte ou sujeito passivo da obrigação tributária, como
o caso demonstra. O lançamento tributário pela infração relativa à omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, independe da condenação ou mesmo da absolvição
criminal por crimes de extorsão, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização
criminosa. Nesse sentido, a autoridade fiscal descreveu a fraude perpetrada e o comportamento
doloso do Recorrente a fim de fundamentar a correta sujeição passiva e a tributação na pessoa
física.
O objeto da autuação consiste tão-somente na exigência do crédito tributário em
decorrência da omissão de rendimentos tributáveis, que ocorre independentemente da intenção e
da prática de crime.
Pelos motivos expostos, rejeita-se o pedido de sobrestamento.
IV - Do Fato Novo: Absolvição dos Réus Mauro Marcondes e Cristina Mautoni
Em petição protocolada em 26/5/2021 (fls. 9.114/9.116), os Recorrentes alegam
que através do acórdão relativo à Apelação Criminal no 0070091-13.2015.4.01.3400/DF, a 4a
Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade decidiu pela absolvição dos réus Mauro
Marcondes e Cristina Mautoni das acusações de: corrupção ativa; lavagem de dinheiro,
organização criminosa e associação criminosa.
A par disso, alegam que como a DRJ tomou como premissa na decisão as mesmas
relatadas pela COGER/COPEI e que, por sua vez, são idênticas àquelas constantes da Denúncia
Penal, a exação não pode sobreviver diante do desaparecimento dos motivos que levaram o fisco
a desclassificar os rendimentos da pessoa jurídica para a pessoa física com base em supostas
“atividades ou condutas ilícitas” declaradas inexistentes em decisão judicial – penal, exatamente
as mesmas que serviram como propósito e motivação para manter a exigência.
A tese ventilada no apelo é equivocada pois à fiscalização coube a apuração dos
efeitos tributários em relação ao conteúdo dos relatórios produzidos pela COGER/COPEI,
conforme se depreende do seguinte excerto do Relatório Fiscal (fl. 7.735):
(...)
A premissa básica do trabalho da fiscalização tributária da Receita Federal na
OPERAÇÃO ZELOTES, ao menos no presente caso, foi de apurar os efeitos tributários
dos fatos relatados e comprovados pela COGER/COPEI, analisando essas provas e
conclusões sob a ótica fiscal e complementando quando necessário.
(...)
Asseveram os Recorrentes que em face da absolvição dos réus a exação fiscal não
pode sobreviver. Impende notar, em primeiro lugar, as razões que levaram à absolvição dos réus
e os possíveis efeitos sobre o procedimento fiscal. Nesse sentido, oportuna a reprodução dos
excertos da ementa e acórdão do referido processo de Apelação Criminal 0070091-
13.2015.4.01.3400/DF da 4a Turma do TRF da 1a Região (fls. 9.121/9.126):
Fl. 9308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

E M E N T A
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA,
EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE
CORRUPÇÃO PASSIVA. NOVA CLASSIFICAÇÃO PARA RECONHECER O
DELITO DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. CRIME DE CORRUPÇÃO
ATIVA. INEXISTÊNCIA.
(...)
A C Ó R D Ã O
Decide a Quarta Turma do TRF da 1a Região, por unanimidade, nos termos do voto do
relator: 1. Dar parcial provimento às apelações de:
(i) José Ricardo da Silva, Alexandre Paes dos Santos, Eduardo Gonçalves Valadão,
Mauro Marcondes Machado, Cristina Mautoni Machado e Francisco Mirto Florêncio da
Silva para absolvê-los no capítulo da imputação do crime de associação criminosa, por
ausência de provas (art. 386, VII do CPP);
(ii) José Ricardo da Silva e Alexandre Paes dos Santos para absolvê-los da imputação
no capítulo do delito de extorsão (art. 158 do CP) porque não restou provado que os
acusados, neste processo, tivessem concorrido para a infração, sendo também duvidosa
a própria materialidade do crime (art. 386, III, V e VII, todos do CPP);
(iii) Fernando César de Moreira Mesquita para, com base no art. 383 do CPP atribuir
nova classificação ao delito de corrupção passiva que lhe é imputado para reconhecer,
na espécie, apenas o delito de advocacia administrativa previsto no art. 321, caput, do
CP.
(iv) Mauro Marcondes, Francisco Mirto, José Ricardo da Silva e Alexandre Paes dos
Santos para absolvê-los no capítulo da imputação da prática do crime de corrupção ativa
referente à conduta que ensejou o pagamento ao servidor público Fernando César
Mesquita (art. 386, I, do CPP); entretanto, na forma do art. 29 do CP reconhecer a
participação dos réus José Ricardo da Silva, Alexandre Paes dos Santos, Mauro
Marcondes Machado e Francisco Mirto Florêncio no delito previsto no art. 321, caput,
do CP;
(v) José Ricardo da Silva, Mauro Marcondes Machado, Cristina Mautoni Machado e
Robert de Macedo Soares Rittcher para absolvê-los da prática do delito previsto no art.
1° da Lei 9.613/98;
2. Dar provimento à apelação do réu Paulo Arantes Ferraz para absolvê-lo da imputação
da prática do delito de corrupção ativa (art. 386, I, do CPP).
3. Negar provimento à apelação do MPF quanto ao pedido de condenação dos réus
absolvidos;
4. Julgar prejudicada a apelação do MPF quanto ao pedido de condenação dos réus José
Ricardo da Silva, Mauro Marcondes Machado, Cristina Mautoni Marcondes Machado,
Robert de Macedo Soares Rittscher e Francisco Mirto Florêncio da Silva nas penas do
art. 2° da Lei 12.850/2013, assim como no tocante ao pedido de majoração das penas,
tudo nos termos do voto do Relator.
Depreende-se do acórdão acima que a absolvição do Sr. Mauro Marcondes e da
Sra. Cristina Mautoni ocorreu por não existir prova suficiente para a condenação (artigo 386, VII
do CPP5).

5 DECRETO-LEI No 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941. Código de Processo Penal.
Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
I - estar provada a inexistência do fato;
II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração penal;
IV - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;
(Revogado)
Fl. 9309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

O juízo penal vincula as instâncias civil e administrativa quando decidir a autoria
ou a materialidade, não abrangendo julgamentos baseados em insuficiência de provas, como bem
coloca Rogério Tadeu Romano6:
(...)
Revelaram Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar (Curso de Direito Processual
Penal, 7a edição, pág. 751) que “quando a absolvição ocorrer em face de insuficiência
de provas (não haver prova da existência do fato ou não existir prova suficiente para a
condenação” ou de atipicidade (não constituir o fato infração penal), o resultado no
âmbito criminal não faz coisa julgada na esfera civil e administrativa. Para que haja
condenação criminal é necessário que se tenha juízo de certeza, em grau distinto do que
se dá nas demais esferas. Desse modo, em caso de se verificar julgamento que se
lastreou em hipótese que se assimile à insuficiência de provas ou à inexistência de
provas, não ficam o Estado ou o ofendido impedidos de recorrerem às vias cíveis”.
(...)
A questão também foi muito bem abordada pela Sra. Raquel Godoy de M. A.
Aguiar, Procuradora da Fazenda Nacional, nas “contrarrazões” apresentadas pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 9.029):
(...)
119. Para dirimir a questão de foram exauriente, cabe tecer algumas considerações sobre
os efeitos da sentença penal. Os efeitos extrapenais gerais da sentença condenatória são
(i) a certeza da obrigação civil de indenizar (art. 91 do Código Penal) e a (ii) perda dos
instrumentos e do produto ou proveito do crime.
120. Em decorrência do primeiro efeito, a sentença condenatória criminal constitui
título executivo judicial na esfera cível, conforme a interpretação gramatical dos artigos
63 do CPP e 584, II do CPC.
121. Já a absolvição pode ter efeito preclusivo no juízo cível, na interpretação literal dos
artigos 65 do CPP e 935 do Código Civil, quando assentada em motivos de fato e de
direito, nas hipóteses: a) negativa do fato ou da autoria (art. 386 do CPP); e b) legítima
defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de
um direito.

IV – estar provado que o réu não concorreu para a infração penal; (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
V - existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena (arts. 17, 18, 19, 22 e 24, § 1o, do Código
Penal);
(Revogado)
V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal; (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
VI - não existir prova suficiente para a condenação.
(Revogado)
VI – existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena (arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art.
28, todos do Código Penal), ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (Redação dada pela Lei no
11.690, de 2008)
VII – não existir prova suficiente para a condenação. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
Parágrafo único. Na sentença absolutória, o juiz:
I - mandará, se for o caso, pôr o réu em liberdade;
II - ordenará a cessação das penas acessórias provisoriamente aplicadas;
(Revogado)
II – ordenará a cessação das medidas cautelares e provisoriamente aplicadas; (Redação dada pela Lei no 11.690, de
2008)
III - aplicará medida de segurança, se cabível.
6 ROMANO, Rogério Tadeu. Absolvição por falta de provas. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina,
ano 24, n. 5943, 9 out. 2019. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/70374. Acesso em: 30 out. 2021.
Fl. 9310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

122. Cabe pontuar, por fim, que, nos crimes tributários, a relação que se estabelece entre
as esferas tributária e penal é inversa. O processo criminal depende do desfecho do
processo administrativo fiscal, o que reforça o descabimento da alegação do interessado.
123. Uma vez que nem mesmo a sentença criminal promoveria o efeito da coisa julgada
em relação às questões aqui examinadas, deve ser inteiramente rejeitada a pretensão
recursal de que o lançamento tributário fique na dependência da decisão final na esfera
penal.
(...)
De aduzir-se em conclusão não ser pertinente a alegação dos Recorrentes.
MÉRITO
Do Deslocamento dos Rendimentos para a Pessoa Física
A autoridade lançadora relatou que nenhuma das partes envolvidas comprovou a
efetiva prestação de um serviço lícito em face do valor pago, seja para a defesa no CARF,
prorrogação de benefícios ou para atendimento da SAAB (fl. 7.894), concluindo que serviços
técnicos de natureza pessoal, quando não há comprovação suficiente de atividade lícita ou, ainda
mais, quando decorrente de atividade ilícita, devem ser tributados na pessoa física do prestador
de serviços (fl. 7.895). Por conseguinte, foram tributados na pessoa física do efetivo prestador de
serviços o recebimento de valores por serviços não comprovados e/ou por atuação em atividade
ilícita, reconhecidos indevidamente como receita de pessoa jurídica.
Em síntese, para a fiscalização, por meio da Marcondes e Mautoni
Empreendimentos e Diplomacia Corporativa Ltda, CNPJ 02.811.007/0001-19 (atualmente
denominada World Meeting Center (WMC) Locação e Eventos Ltda.), doravante denominada
também como MMDC, o autuado recebeu valores por serviços que não foram efetivamente
comprovados e/ou são decorrentes de atuação em atividade ilícita. Tais valores foram
indevidamente reconhecidos na pessoa jurídica MMDC, de propriedade de sua esposa, Cristina.
Como os recebimentos decorreram da atuação pessoal do autuado, não caberia a tributação na
PJ.
Consoante Relatório Fiscal, o objeto social da MMDC segundo seu contrato social
consistia em (fl. 7.888):
Cláusulas da consolidação de 30/11/2006.
Cláusula 4a. As atividades sociais da referida sociedade simples serão compostas pela
prestação de serviços de assessoria e consultoria de gestão empresarial, porém a
sociedade deverá contratar profissional habilitado a amparar-lhe no
desenvolvimento de tais. (grifamos)
Cláusula 5a “ A administração societária doravante será exercida exclusivamente pela
sócia CRISTINA MAUTONI MARCONDES MACHADO, a qual em juízo ou fora
dele representará a sociedade ativa e passivamente, autorizada ao uso do nome
empresarial, ficando vedado prática de atos jurídicos estranhos aos objetivos sociais, ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer sócia ou de terceiros.”
Cláusulas da consolidação de contrato social de 17/08/2011.
Cláusula 2a. Altera-se a denominação da sociedade de MARCONES & MAUTONI
EMPREENDIMENTOS LTDA para MARCONDES & MAUTONI DIPLOMACIA
CORPORATIVA LTDA.
Cláusula 3a . As atividades sociais da referida sociedade serão compostas pela prestação
de serviços de assessoria e consultoria de gestão empresarial, porém a sociedade
deverá contratar profissional habilitado a amparar-lhe no desenvolvimento de tais,
e a administração e locação de imóveis próprios. (grifamos)
Fl. 9311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

De acordo com o relatado pela autoridade lançadora, o único consultor de fato era
Mauro, que somente a partir de 1/8/2011 passou a ser formalmente empregado. A estrutura da
MMDC justificava-se para apoiar o autuado em seus serviços regulares, quais sejam, de
representação junto a órgãos e entidades empresariais e de governo, além de outros serviços de
menor monta. Os contratos junto à MMC e CAOA para defesa no CARF e prorrogação de
benefício distinguiam-se das atividades da MMDC em sua natureza e, especialmente, quanto aos
valores envolvidos. O contrato com a SAAB foi o terceiro maior da MMDC (fl. 7.893).
A PGFN bem sintetizou a situação (fl. 9.033):
(...)
141. Ainda que se entenda que a empresa tinha atividade e existência efetiva, os
atos que justificaram os pagamentos são estranhos à citada pessoa jurídica, ou seja,
decorrem de atos realizados exclusivamente por Mauro Marcondes sem a interferência
da alegada sociedade empresária.
(...)
143. Ainda que se reconheça que Mauro Marcondes tenha profundo conhecimento
técnico, suas habilidades nesse campo funcionam apenas como meio, como ferramentas
para a prática dos crimes, que correspondem à finalidade maior de seus atos, à essência
da atividade que desenvolvem para atingir os fins para os quais foram contratados. Suas
habilidades técnicas não retiram o caráter ilícito de suas atividades.
144. Esclarecido que a fiscalização requalificou os rendimentos percebidos pela MMDC
para atribuí-los diretamente ao efetivo prestador dos serviços por constatar que não
houve prestação de serviços por esta empresa, mas sim “fornecimento de serviços
ilícitos”, sequer merecem conhecimento as alegações voltadas à defesa da licitude do
modelo de negócios por meio do qual prestadores de serviços intelectuais constituem
sociedade, sendo totalmente despiciendo qualquer exame acerca da aplicabilidade do
art. 129 da Lei no 11.196/05 ao caso em apreço.
145. A questão relevante ao deslinde da controvérsia é determinar se ficou comprovada
a efetiva prestação de serviços que possa ser separada da atuação criminosa, o que já se
demonstrou acima não ser possível.
(...)
Para que rendimentos recebidos por pessoa física sejam tributados na pessoa
jurídica é necessário que haja permissivo legal expresso nesse sentido, como acontece nos casos
em que aplicável o artigo 129 da Lei no 11.196 de 2005, que cuida de prestação de serviços
intelectuais, situação bem diversa da ora versada, em que se verifica o acréscimo patrimonial do
contribuinte face ao recebimento de valores decorrentes de atuação reconhecidamente contrária
ao direito, em verdadeira intermediação de negócios baseada em atos ilícitos, conforme bem
detalhado no relatório fiscal.
Observe-se que não ocorreu qualquer desconsideração da pessoa jurídica, mas sim
a apreensão pela autoridade tributária do verdadeiro sujeito passivo do fato gerador do imposto
de renda, em consonância com disposto nos artigos 118, inciso I, 121, inciso I e 142 do CTN, em
harmonia com o princípio da verdade material e em legítimo procedimento de requalificação dos
fatos, à luz das provas constantes nos autos. Trata-se, portanto, da materialização do princípio da
primazia da realidade sobre a forma, segundo o qual pode a autoridade fiscal lançar de ofício o
crédito correspondente à relação tributária efetivamente existente, desconsiderando eventuais
dissimulações perpetradas a fim de encobrir a prática de ilícitos e/ou promover economia
tributária.
No caso em comento não se vislumbra a possibilidade de separar o que seriam
receitas da pessoa jurídica, dos rendimentos de pessoa física advindos de atuação ilícita baseada
Fl. 9312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

na rede de favorecimento e negócios escusos realizados que fundamenta a percepção dos
rendimentos objeto de lançamento fiscal.
Em relação às SCPs, sustentam os Recorrentes que a sua constituição tinha como
objetivo evitar a bitributação de um mesmo serviço realizado em parceria negocial e evitar que
os subcontratados fizessem contato direto com seus clientes. De acordo com o relatório fiscal,
nas SCPs, apenas o sócio ostensivo exerce a atividade e a desempenha em seu nome próprio,
com responsabilidade exclusiva perante terceiros. Na prática, entretanto, os arranjos societários
concebidos por Mauro apenas dissimulavam a contratação de empresas para a prestação de
serviços. Não era a MMDC, enquanto sócia ostensiva, quem desempenhava as atividades objeto
das SCPs, mas sim os próprios sócios participantes. Não pode ser caracterizada como mero
“planejamento tributário” a utilização indevida do instituto jurídico das SCPs, uma vez que
houve dissimulação da realidade fática. Neste sentido, precedentes deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
SIMULAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO.
A simulação é a modalidade de ilícito tributário que, com maior freqüência, costuma ser
confundida com elisão. Na simulação, a declaração recíproca das partes não
corresponde à vontade efetiva e a causa da ocultação está sempre voltada para a
obtenção de algum benefício que não poderia ser atingido pelas vias normais, o que
demonstra tratar-se de um ato antecipadamente deliberado pelas partes envolvidas, que
se volta para um fim específico, no caso contornar a tributação. Na simulação tem-se
pactuado algo distinto daquilo que realmente se almeja, com o fito de obter alguma
vantagem.
Reconhece-se a liberdade do contribuinte de agir antes do fato gerador e mediante atos
lícitos, salvo simulação e outras patologias do negócio jurídico, como o abuso de direito
e a fraude à lei, conforme ensina Marco Aurélio Greco. (Planejamento Tributário. 3a ed.
Dialética:2011, p.319).
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático não
guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é caso de
simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios participantes
prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de Participação (...) (Processo no
11080.731161/201183, Acórdão no 2202003.135 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Sessão de 29 de janeiro de 2016).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO.
No direito tributário, o conteúdo prevalece sobre a forma. Se o conteúdo fático não
guarda qualquer simetria com a relação societária que se tentou desenhar, é caso de
simulação. As Sociedades em Conta de Participação estão regidas pelas disposições
específicas do Código Civil; dentre as quais há a proibição de os sócios participantes
prestarem serviços em nome da Sociedade em Conta de Participação. Presente a
simulação, é devida a multa agravada, em percentual de 150% (Processo no
11080.723457/201040, acórdão 2102002.135 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, sessão
de 20 de julho de 2012).
Finalmente, as alegações da defesa não vieram acompanhadas de documentos
comprobatórios relativo às atividades prestadas e que resultaram pagamentos expressivos, dentre
Fl. 9313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

os quais, os alegados contratos de prestação de serviços firmados com clientes e referentes às
subcontratações de profissionais especializados, de forma que pudessem restar afastadas as
provas acostadas aos autos.
Deste modo, não tendo os Recorrentes se desincumbido do ônus de comprovar a
efetiva prestação de serviços e estando bem delineadas as práticas delitivas, correto o
deslocamento da tributação à pessoa física, não merecendo reparo o acórdão recorrido neste
ponto.
Da Responsabilidade Passiva Solidária
A fiscalização demonstrou que era o contribuinte Mauro o efetivo prestador dos
serviços nos negócios ilícitos o que justificou o deslocamento da tributação para sua pessoa
física. Todavia, diante da apuração de “interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal”, restou caracterizada a responsabilidade solidária da contribuinte
Cristina pelos artigos 124, I e 135, III do CTN e da empresa MMDC, em consonância com a
previsão do artigo 124, I do CTN.
Em sua defesa os devedores solidários alegam não haver confusão patrimonial ou
interesse comum na situação que constituiu o mesmo fato gerador que justificasse a
responsabilidade solidária. Além disso, se a autoridade fiscal caracterizou a Recorrente MMDC
como interposta pessoa, não seria factível motivar a responsabilidade solidária pelo pagamento
de um tributo em uma empresa supostamente “de fachada”.
A solidariedade legal presumida ocorre quando duas ou mais pessoas estiverem
ligadas por interesse comum na situação que constitui o fato gerador, sendo considerada
devedoras solidárias com relação ao crédito tributário.
Frise-se que a questão da responsabilidade tributária solidária referida no artigo
124, inciso I do CTN foi tratada com propriedade no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de
10 de dezembro de 20187. Pela sua pertinência, transcrevemos abaixo a ementa e excertos que
abordam a caracterização do interesse comum:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas

7 Emitido para solucionar a Consulta Interna no 2, de 29 de junho de 2018, apresentada pela Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis), sobre a "possibilidade de atribuição de responsabilidade ao terceiro que praticou atos ilícitos
em conjunto com o contribuinte, com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN)."
Fl. 9314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a
forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Fl. 9315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
(...)
A caracterização do interesse comum, nos termos do inciso I do artigo 124 do
CTN, ocorre quando há atuação conjunta na situação que constitui o fato gerador. No caso em
apreço, a fiscalização demonstrou que Cristina, na condição de sócia administradora da MMDC,
além de ser beneficiada com os recursos oriundos de atividade ilícita, cedeu a própria pessoa
jurídica para que fosse utilizada para a prática de ilicitudes. Além do “interesse comum”,
Cristina ainda tinha interesse financeiro, uma vez que o patrimônio familiar de Mauro, por meio
de sua esposa e filha, teve aumento significativo especialmente após receber a remuneração
pelos contratos já citados com MMC e CAOA. Tal situação é demonstrada no quadro da
evolução do patrimônio familiar e na tabela com as aquisições de imóveis e veículos após a
entrada de recursos de prestação de serviços “excepcionais” à MMC e CAOA (fls. 7.896/7.897)
O envolvimento da pessoa jurídica MMDC é evidente, constituindo-se em mera
estrutura formal utilizada para a prática de ilícitos e com o objetivo de deslocar artificialmente os
rendimentos, fruto do trabalho da pessoa física de Mauro para pessoa jurídica, de modo a ocultar
sua verdadeira natureza, em contrariedade ao artigo 123 do CTN.
Mauro, Cristina e MMDC por meio de atos simulatórios distorceram as
características do fato gerador da obrigação tributária, buscando impedir, consoante registrado
nos autos, o conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições pessoais do
contribuinte e dele se beneficiaram, com a consequente redução da carga de impostos.
Neste cenário, verifica-se que foram preenchidas as condições para o
reconhecimento da existência de responsabilidade tributária: "interesse jurídico, vinculado à
atuação comum ou conjunta da situação que constitui o fato imponível" e o benefício daí
decorrente, devidamente circunstanciado nos autos, face à comprovada presença de simulação.
De modo que o afastamento da responsabilidade solidária, neste caso, não só implicaria na
frustação da pretensão de cobrança do fisco como constituiria verdadeira sanção premial à
atuação ilícita dos envolvidos.
Pelos motivos expostos, devem ser mantidos os responsáveis solidários no polo
passivo da obrigação.
Da Multa de Ofício de 150%
Fl. 9316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

A autoridade lançadora, por exercer atividade vinculada, não tem o poder de
dispensar, deixar de aplicar ou alterar o percentual a exigência da multa de ofício, nos casos de
lançamento de ofício. A exigência da multa sobre o imposto apurado no lançamento, nos casos
de lançamento de ofício, encontra-se prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de novembro de 1964, assim
dispõem:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
As condutas supra mencionadas têm como pressuposto uma atuação ou omissão
dolosa por parte do agente. Entende-se que, no caso em foco, todos os elementos do dolo estão
presentes, quais sejam, a consciência da conduta, a consciência do resultado e do nexo causal
entre a conduta e o resultado, e a vontade de atuar no sentido de provocar resultado infringente
das normas jurídico-tributárias.
São vários elementos de prova carreados ao autos e o relatório fiscal relata a
forma como o contribuinte agiu dolosamente e com a efetiva participação dos clientes MMC,
CAOA e SAAB, sua esposa Cristina e da empresa MMDC, com o intuito de modificar as
características essenciais do fato gerador ao alterar indevidamente a sujeição passiva, dando uma
aparência de legalidade e normalidade aos atos praticados e à remuneração recebida, com o claro
objetivo de reduzir o montante de tributos devidos.
Assim, a aplicação da multa de oficio qualificada, nos termos do § 1o do artigo 44
acima reproduzido, foi justificada pelas condutas antijurídicas, fartamente narradas e
comprovadas pela fiscalização, de modo que, considerando-se as peculiaridades fáticas do caso
concreto, evidente a presença do elemento dolo na espécie.
Fl. 9317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

Em relação à alegada inconstitucionalidade da incidência da multa de ofício sobre
o crédito tributário, por ferir os princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
razoabilidade, tal matéria já se encontra pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, inclusive culminando com a edição da Súmula CARF no 2, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isto posto, não há como afastar a manutenção da multa qualificada.
Do Pedido de Compensação do Crédito Tributário
Quanto ao pedido de compensação/abatimento dos valores recolhidos pela pessoa
jurídica MMDC com os valor do crédito tributário a pagar pelo Recorrente Mauro Marcondes, a
decisão de primeira instância fundamentou a recusa do pedido nos seguintes termos (fls.
8.782/8.783):
(...)
Da compensação de ofício
Requer-se a compensação dos valores de tributos pagos pela MMDC com o valor do
crédito tributário lançado, sob o argumento de que os valores merecem ser
compensados.
O pedido formulado encontra óbice na ausência de previsão legal para que a
compensação seja feita de ofício pela própria autoridade lançadora no momento do
lançamento de ofício, tampouco pela a autoridade julgadora de primeira instância ao
apreciar a impugnação.
A única previsão legal para a compensação de ofício está contida no Decreto-lei no
2.287, de 23 de julho de 19862, a qual não se coaduna com o entendimento do
impugnante.
Eventuais pagamentos feitos indevidamente devem seguir o rito próprio para o
processamento da compensação, conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Por serem questões estranhas à competência desta autoridade administrativa de
julgamento, não conheço desses pedidos.
(...)
Além dos fundamentos apontados pela autoridade julgadora de primeira instância,
merecem ser acrescidos os seguintes pontos: não há prova de que os valores foram efetivamente
recolhidos pela pessoa jurídica e, também, se na pessoa jurídica houve procedimento específico
para a apuração de eventuais débitos de modo a existir valores a serem aproveitados pela pessoa
física.
Anota-se, por fim, não ser aplicável ao caso a Súmula CARF no 176, abaixo
reproduzida, uma vez que sua aplicação se limita ao valor do imposto de renda pago em
tributação definitiva de ganho de capital:
Súmula CARF no 176
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O imposto de renda pago por sócio pessoa física, em tributação definitiva de ganho de
capital, pode ser deduzido do imposto de renda exigido de pessoa jurídica em razão da
requalificação da sujeição passiva na tributação da mesma operação de alienação de
bens ou direitos. (Vinculante, conforme Portaria ME 12975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 9318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 2201-009.462 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.728556/2017-94

De aduzir-se em conclusão que não há como ser acatado o pedido dos
Recorrentes.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte e dos responsáveis solidários.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 9319
DF CARF MF
Documento nato-digital